Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARO EM VEÍCULO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. PRAZO SE INICIA APÓS A GARANTIA DO SERVIÇO. VÍCIO FORMAL DA CITAÇÃO. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, nas quais a parte autora defende a necessidade da execução dos serviços por pessoa diversa e a indenização de parte do valor gasto do reparo, além do conserto do banco do motorista que teria sido danificado na oficina mecânica. Para tanto, defende ter levado seu veículo para conserto em oficina mecânica autorizada pela seguradora e não ter ficado satisfeita com a qualidade do serviço, motivo pelo qual reclamou com a seguradora via e-mail.

2. O 1o Juizado Especial Cível de Planaltina (ID 20988350) declarou a decadência do direito da autora para exigir a reexecução dos serviços, bem como julgou improcedente os pedidos de condenação por danos morais. A sentença também indeferiu a produção de prova testemunhal pela autora, sob o argumento de que em razão da decadência não haveria motivos para a oitiva da testemunha. Durante o curso do processo foi decretada a revelia da parte ré, sob o argumento de que após o cancelamento da audiência de conciliação a determinação de citação por publicação teria servido como intimação para o patrono apresentar a peça defensiva.

3. Inicialmente, defiro à autora/recorrente, os benefícios da gratuidade de justiça, diante da documentação apresentada no ID 21325510, dispenso-a do recolhimento das custas recursais.

4. Da decadência. O comprovante ID 20988267 é inequívoco ao conferir a garantia contratual de “12 meses para pintura” em 14/10/2019. Pode-se discutir se o conserto da porta se enquadraria no serviço de pintura, porém, à míngua de provas nos autos da extensão do dano e da qualidade do reparo, é certo que a dúvida quanto à garantia contratual não pode ser interpretada em prejuízo do consumidor (art. 47 e 54, §4o, CDC). Entendo que o prazo decadencial para reclamação de vícios não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso foi questionada a qualidade dos serviços empregados (REsp 547.794/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011, partes SPARTACO PUCCIA FILHO versus GENERAL MOTORS DO BRASIL).

5. Há jurisprudência e doutrina pacíficas no sentido de que o prazo decadencial fixado no artigo 26, §3o, do CDC, começa a fluir após o decurso do prazo de garantia estipulado contratualmente, ainda que o vício tenha se manifestado de forma reiterada durante a vigência da garantia do bem.

6. Do afastamento da revelia. A decisão que considera válida a citação realizada antes das emendas à inicial, sem cientificar os réus dos novos limites objetivos da lide, incorre em erro de procedimento. A determinação do Juízo foi de nova citação da parte e não de mera intimação, como leva a crer a Decisão ID 69135390. Evidencio que a falta de clareza da decisão quanto às modalidades de citação não pode trazer prejuízos às partes. A bem do contraditório, a parte deverá ter ciência do que precisamente ocorre no processo para que possa se manifestar, sem ser induzida em erro.

7. A expedição de novos mandados indica que a citação se daria por meio de oficial de justiça, de modo a ser justa a expectativa da parte na citação pessoal, conforme o art. 18 da Lei no 9.099/1995. Não se deve considerar válida, também, eventual citação por publicação em diário de justiça eletrônico, que é dirigido ao causídico e não à parte.

8. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no art. 238 e seguintes do CPC. Conforme previsto no art. 280, do CPC a inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato. Percebo que a ausência de formalidade do ato citatório violou a segurança jurídica à qual as partes fazem jus, pois o provimento jurisdicional não permitiu saber de antemão qual providência tomar para o adequado resguardo do direito de resposta.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença ANULADA para afastar a decadência do direito da parte autora e a revelia decretada, determinando a abertura de novo prazo para contestação da oficina MASSERATI. Sem honorários, na forma do art. 55. súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.